Tribunal: CARF
Processo: 11543.001342/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001342/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.082 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, e desde que, ainda, os respectivos pagamentos cuja
dedução se pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima,
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001342/2007-19
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001342/2007-19

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, apresento parte do voto do
Acórdão no 03-35.264 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 39-49):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração na data de 18/01/2007
(fls. 08/12), referente ao exercício 2003, ano calendário 2002, por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF - Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:

O cálculo do Imposto apurado encontra-se demonstrado às fls. 11, e a descrição dos
fatos às fls. 09, conforme resumido:
Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi: glosa no valor de R$ 2.300,40.
Intimado, contribuinte comprovou apenas o valor de R$ 5.499,84 a título de
contribuição à previdência privada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa no valor de R$ 21.721,40. Foram
glosadas as despesas médicas por falta de comprovação e também por este não
comprovar o efetivo pagamento das mesmas, o que poderia ter sido feito mediante a
apresentação de cheques nominativos, extratos bancários, fatura de cartão de crédito
e/ou outros documentos hábeis, conforme termo de intimação enviado ao contribuinte.
A base legal do lançamento está descrita às fls. 09.
Após a ciência do Auto de Infração em 09/05/2007 (informação Sucop às fls. 21), o
contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 08/06/2007 (fls. 01/07),
acompanhada da documentação de fls. 08/19, expondo, em síntese, os motivos de fato e
de direito que se seguem:
- Quanto à glosa de previdência privada, junta nesta oportunidade o comprovante de
rendimentos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social — VALIA, onde
consta o desconto do valor de R$ 4.663,95 a título de contribuição à previdência privada
(o comprovante do pagamento da BRASILPREV já foi apresentado à fiscalização).
Considerando a dedução de 12% dos rendimentos, o autuado procedeu à dedução do
valor de R$ 7.800,24, o que restou comprovado;
- Lista os documentos anexados e esclarece que como os serviços foram realizados
cinco anos atrás, o autuado teve dificuldade em reunir todos os documentos, o que faz
nesta oportunidade;
- As cópias dos dois cheques nominativos em favor do Dr. Livengston Rubens de Souza
Rocha se referem ao pagamento dos implantes dentários, cujos serviços originaram a
nota fiscal apresentada;
- O saldo remanescente, constante na Nota Fiscal, foi pago em espécie, não havendo
qualquer impedimento uma vez comprovada a realização dos serviços com o documento
apresentado;
- Transcreve o art. 80 do Decreto 3.000/99 e conclui que a condição para a dedução das
despesas médicas é a apresentação de documento contendo nome, endereço e CPF ou
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001342/2007-19

CNPJ do prestador de serviço. Para o caso de despesas com próteses dentárias (como é
o caso do autuado), a comprovação se faz por receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário;
- Ora, o autuado apresentou nota fiscal com a descrição dos serviços odontológicos
prestados. E descreve os serviços;
- Não bastasse isso, o autuado requereu a realização de perícia dentária em sua própria
boca para comprovação do serviço realizado, o que não foi sequer observado pelo fiscal
autuante, o que caracteriza inclusive, cerceamento de defesa;
- Mais do que isso é impossível se exigir do autuado. Foram apresentados nota fiscal
dos serviços e raio X panorâmico utilizado para a realização dos implantes. Só lhe resta
abrir a boca perante a fiscalização comprovando os implantes feitos sete anos atrás;
- Não bastasse isso, numa clara demonstração de boa-fé, o autuado obteve o
reconhecimento da firma da CEPIO DR. LIVINGSTON ROCHA na nota fiscal;
- Vale ressaltar que não foi levantada qualquer inidoneidade da nota fiscal, tendo a glosa
sido feita em razão do autuado ter efetuado o pagamento em espécie (e não ter
comprovado outra parte, superada com a apresentação dos documentos ora juntados);
- Não há qualquer impedimento para que um cidadão pague suas despesas em espécie,
bastando para tanto que tenha caixa para os pagamentos, o que era o seu caso;
- Traz à colação diversas ementas do Conselho de Contribuintes sobre despesas médicas
(fls. 05/07 da impugnação);
- Requer o acolhimento de suas razões e pede deferimento.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ
conforme portaria RFB n° 1.023 de 30/03/2009, conforme despacho de fls. 31.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/BSB (fls. 39-49), por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte demonstrar ter
pleno conhecimento dos atos processuais e lhe for assegurado o direito de resposta ou
de reação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAP I.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social, comprovados mediante documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite legal.
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Tendo o contribuinte sido regularmente intimado a comprovar o efetivo desembolso de
despesas médicas informadas na sua DIRPF, não há como restabelecê-las sem que haja
tal comprovação, especialmente quando a despesa for elevada e não houver qualquer
evidência nos autos de que o contribuinte prescindiria de saques para a sua efetivação.
As demais despesas, seja porque o valor é razoável e compatível com o tratamento, seja
porque houve a comprovação da efetividade do pagamento, por meio de cópias de
cheques nominativos, devem ser restabelecidas à declaração de ajuste anual do
contribuinte.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001342/2007-19

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

O provimento parcial deu-se para manter a área de produtos vegetais e
reestabelecer a área de pastagem, conforme dispositivo:
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer despesas médicas no valor de R$ 8.353,51 e contribuição à previdência
privada no valor de R$ 2.300,40, mantendo-se as demais glosas apuradas no lançamento
e resultando no direito creditório de R$ 1.236,26.

Intimado em 22/02/2013 (AR de fl. 67), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 68-74), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 68-74) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001342/2007-19

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)

O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001342/2007-19

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
No julgamento pela DRJ, restou o entendimento da ausência de comprovação do
efetivo pagamento do valor total, no que restou afastada a glosa dos valores demonstrados na
microfilmagem dos cheques apresentados pelo Contribuinte:
É oportuno salientar que a legislação não proíbe que os pagamentos sejam feitos em
dinheiro ou em cheques ao portador, por exemplo, mas restringe que esses pagamentos
sejam especificados e comprovados. Existem diversas formas de comprovar um
pagamento, seja demonstrando disponibilidade em espécie na declaração de ajuste, seja
apresentando os saques que deram origem às somas necessárias para os dispêndios ou a
compensação de cheques com valores e datas próximos aos pleiteados nos recibos, por
meio de extratos bancários.
Em se tratando de um tratamento dispendioso, como o que se apresenta, seria muito
simples e razoável comprovar essa despesa apresentando os saques que deram origem a
estes pagamentos ou os cheques que os suportaram, dado o elevado valor envolvido nas
transações. No entanto, o contribuinte comprova apenas parcialmente a importância de
R$ 3.200,00 contida na Nota Fiscal, deixando de demonstrar como foi pago o restante
do valor, que monta R$ 11.800,00.
[...]
Portanto, relativamente à despesa paga em favor da CEPIO DR. LIVINGSTON
ROCHA, restabelece-se somente o valor de R$ 3.200,00, uma vez que esta autoridade
julgadora formou convencimento de que este foi o valor efetivamente pago ao
estabelecimento, mantendo-se a glosa do valor remanescente pela não comprovação do
efetivo pagamento (para todo o valor restante) e também por falta de previsão legal (no
caso da despesa com prótese).

Em recurso, o Contribuinte alega:
A questão remanescente diz respeito a glosa de despesas médicas no valor de R$
11.800,00, referente a tratamento dentário realizado pelo Recorrente no Centro
Especializado em Prótese e Implantes Orais Ltda, CNPJ n° 04.845.315/0001-90, Dr.
Livengston Rubens de Souza Rocha.
O V. Acórdão recorrido aceitou os cheques nominais nos valores de R$ 1.200,00 e R$
2.000,00 mas manteve a glosa do valor de R$ 11.800,00, por supostamente o Recorrente
não ter apresentado prova do pagamento, não obstante tal sido feito através de dinheiro
em espécie.
Segundo consta do voto condutor, "ainda que o contribuinte tenha apresentado os
recibos ou notas fiscais dos serviços e mesmo declarações firmadas pelos profissionais,
é lícito à Autoridade exigir, a seu, critério, outros elementos de provas adicionais, caso
não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento."
Ora, o Recorrente juntou aos autos, cópia autenticada da Nota Fiscal n° 0020 emitida
pela clínica responsável, inclusive com firma reconhecida da clínica emissora,
descrevendo os serviços odontológicos realizados, quais sejam, 07 implantes
osseointegráveis, 12 próteses sobre implantes e 01 coroa metalo-ceramica, contendo
todos os dados do prestador do serviço, tais como endereço, telefones, fax, CNPJ,
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001342/2007-19

inscrição estadual, etc., satisfazendo assim a exigência contido no inciso V, § 1° do
artigo 80 acima citado.
O Recorrente apresentou ainda Raios-X Panorâmico utilizado para a realização dos
implantes.
Entretanto, o v. Acórdão confirmou a glosa por não aceitar o pagamento do serviço
efetuado em espécie pelo Recorrente.
Segundo afirmado pelo voto recorrido, o valor de R$ 15.000,00 referente ao tratamento
dentário representa 23% do total dos rendimentos declarados pelo Impugnante e que o
Recorrente não teria declarado dinheiro em espécie na Declaração de Rendimentos de
Ajuste 2003.
Ora, conforme consta nos autos, o tratamento foi sendo pago de forma parcelada, prova
disso são os dois cheques emitidos em junho e julho de 2002. Ou seja, ora o pagamento
era em cheque ora em dinheiro.
O Recorrente não efetuou o pagamento da importância de R$ 11.800,00 em parcela
única, mais sim de forma parcelada, como ele bem podia pagar, cuja confiança advém
dos longos anos de serviço prestado na CVRD.

Neste sentido, ao analisar à referida nota fiscal (fls. 23-24), vê-se que todos
possuem todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 8°, § 2°, inciso III da Lei n°
9.250/95, e com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu. Inclusive
os recibos apresentados pelo profissional Renato Girão Ventura que informou que não prestou os
serviços.
Destaco que, em análise às declarações de imposto de renda do Contribuinte (fls.
30-32), tem-se que os valores comportam tais gastos.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário no sentido de reestabelecer
as deduções apresentadas pelo Contribuinte, afastando a glosa mantida e R$ 11.800,00,
cancelando-se o lançamento tributário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital